Tribunal: CARF
Processo: 10865.906235/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.906235/2016-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.680 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO NEGATIVO
DE CSLL COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO
HOMOLOGADAS. GLOSA DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. PARECER
NORMATIVO COSIT no 02/2018.
Não cabe a glosa de créditos de estimativas compensadas por meio de
DCOMP, ainda que não homologada, tendo em vista o efeito de confissão de
dívida. O valor não homologado será objeto de cobrança e deve compor o saldo
negativo do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito pleiteado e homologar as compensações realizadas
até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.906235/2016-66
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.680 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906235/2016-66

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão - 6a Turma da
DRJ/RPO (Acórdão 14-86.340, fls. 132 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Por meio de declaração de compensação o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados, utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de CSLL referente ao
ano-calendário de 2012, no valor original de R$ 4.199.512,16.
O despacho decisório eletrônico de fls. 122, reconheceu parcialmente o direito
creditório no valor de R$ 3.493.339,20 e as compensações foram homologadas também
parcialmente, sob o fundamento de que a parcela de composição do crédito referente a
estimativas mensais de CSLL compensadas (R$ 706.172,96) não foi confirmada.
O julgador a quo entendeu que, a estimativa de CSLL do mês de abril/2012 está
com a exigibilidade suspensa em função da manifestação de inconformidade apresentada, mas
não está extinta. Logo, estando sob litígio administrativo, a estimativa mensal de CSLL cuja
compensação não foi homologada, não goza de certeza e liquidez e não pode compor o saldo
negativo, a teor do art. 170 do CTN. Concluiu então que, por não estar extinta, não é possível
considerar a estimativa mensal de abril/2012 na composição do saldo negativo.
Inconformada com a decisão de primeiro grau, após ciência, a ora Recorrente
apresentou Recurso Voluntário reiterando as alegações já apresentadas por ocasião da
Manifestação de Inconformidade.
Segue o argumento central:
A
EVENTUAL
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DOS
PER/DCOMPS
No
17683.45444.230212.1.3.02-7606 E 04339.30792.310512.1.3.02-5100, REFERENTES
AO SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO ANO-CALENDÁRIO DE 2010, EXERCÍCIO
DE
2011,
NÃO
PODEM
INFLUIR
NO
RESULTADO
DE
PERÍODOS
SUBSEQUENTES, POSTO QUE A FAZENDA NACIONAL DISPÕE DE
MECANISMOS PARA EXIGIR O RESPECTIVO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DA
DUPLA COBRANÇA PELO MESMO DÉBITO E DA VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM
EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA
É o relatório.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.680 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906235/2016-66

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
É entendimento pacífico nesta Turma que débitos de estimativas declarados em
DCOMPs não devem ser glosados na apuração do tributo a pagar ou do saldo negativo do
período. A declaração de compensação constitui confissão de dívida apta à cobrança posterior
por parte da Fazenda Pública.
É nesse sentido que editou-se o PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 02,
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018, cuja conclusão segue transcrita abaixo:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
[...]
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Na mesma linha:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.680 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906235/2016-66

Parecer Normativo Cosit/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.
Síntese Conclusiva
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Estimativas
compensadas
(Acórdão
no
1401-005.041
—
PAF
no.
13839.902584/2013-71)
Cito julgado recente deste Colegiado de relatoria do I. Conselheiro Carlos André
Soares Nogueira – Relator:
Neste ponto, penso que a decisão de piso deve ser reformada.
Esta Turma tem jurisprudência firmada no sentido de que as estimativas compensadas
por meio de DCOMP devem compor o saldo negativo, mesmo que os respectivos
processos ainda estejam pendente de julgamento, nos termos do Parecer COSIT no
02/2018, cuja ementa transcrevo abaixo:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição
em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data. No caso de Dcomp não
declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa não paga. Os
valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o valor
correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.680 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906235/2016-66

caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato
jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12;
(ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o,
6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB
no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-
processo 10010.039865/0413-77 (grifei).
Neste sentido, colaciono alguns precedentes:
PER/DCOMP. ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS COM CRÉDITO DE
PERÍODO ANTERIOR. SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, podem compor saldo negativo
de IRPJ os montantes de estimativa compensados com créditos de períodos
anteriores, caso tais compensações tenham sido ob jeto de DCOMP, mesmo que as
Declarações de Compensação estejam pendentes de julgamento definitivo. (Acórdão
CARF no 1401-004.371, de 17/06/2020).

PER/DCOMP. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS NO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico - fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalend o ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito. (Acórdão CARF no
1401-004.362, de 16/06/2020).
Assim, é de se deferir que as estimativas compensadas por meio de DCOMP com
créditos anteriores componham integralmente o saldo negativo de CSLL, mesmo que as
respectivas compensações não tenham sido integralmente homologadas.
Na mesma linha (Acórdão no 9101002.489 — PAF no. Processo no
10783.900282/201100):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário:2004
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.680 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906235/2016-66

COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Desse modo, reconheço o crédito adicional de R$ 706.172,96 para utilização nas
compensações em litígio.
Conclusão
Desta forma, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital